Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722095-47.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA AGRAVADA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A DESPACHO CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, bem como afirma que houve o prequestionamento da matéria. Aduz que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravada de publicação exclusiva em nome do seu patrono e da sociedade civil de advogados Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020